Tribunal: STF
Processo: ARE 1409478
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. MÉRITO. ENSINO SUPERIOR. EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES - ENADE. NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA. IMPEDIMENTO À COLAÇÃO DE GRAU E À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ILEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. As preliminares relativas à legitimidade do impetrante e à pertinência temática da ação devem ser inicialmente submetidas ao Juízo da causa, sendo que por não terem sido objeto de disposição pela decisão recorrida, descabe seu conhecimento diretamente no âmbito recursal, sob pena de supressão de instância.



    2. O ENADE é um componente do currículo obrigatório dos cursos de graduação, devendo constar no histórico escolar do acadêmico apenas a participação ou dispensa oficial do comparecimento ao exame. Embora sirva para avaliação da qualidade do ensino no país, não atua no âmbito individual como instrumento de qualificação ou soma de conhecimentos ao estudante.



    3. Constituindo o ENADE apenas um instrumento de avaliação da política educacional, a falta de realização do exame não pode impedir o aluno de colar grau e obter o diploma, haja vista a desproporcionalidade de tais sanções.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 6º; 37; 206, inciso VII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente